Tribunal: TJMT
Processo: 0004628-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004628-67.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 82022997) interposto por BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69918478):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESOLUÇÃO 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - IMPEDIMENTO DE INCLUSÃO DE NOVO BENEFICIÁRIO/DEPENDENTE – LICITUDE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Resolução Normativa no 195/2009 da ANS estabeleceu que, a respeito dos contratos já celebrados pelas operadoras de plano de saúde nacionais, após a data da sua entrada em vigor, seria vedada a inclusão de novos beneficiários (art. 26), regra posteriormente mitigada pela edição da Resolução Normativa no 204/2009/ANS, que, em seu art. 3o, alterou a redação do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam, “novo conjugue e filhos do titular”. 2. A Operadora de plano de saúde/agravante somente cumpriu à risca as normas da Agência Nacional de Saúde ao impedir novas inscrições como dependentes/beneficiários no plano de saúde contratado pelo TJMT, já que este está em desconformidade com as novas regras imposta pela ANS, de modo que agiu em exercício regular de direito, não se tratando, pois, de conduta ilícita nem abusiva, não ofendendo os preceitos cominatórios do CDC.
(TJ-MT 00046286720168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)
Opostos embargos de declaração (id 75279015), estes foram rejeitados (id 78862982).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por Benedito Pereira de Oliveira e Sandra Malheiros de Oliveira, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A recorrente alega a violação ao artigo 51, §1o, inciso II do CDC, ao argumento de que “(...) a Resolução Normativa número 195/09 jamais poderia ter o poder normativo de afronta o princípio da irretroatividade das normas. Assim as partes Reclamantes não negam a sua validade para qualquer contrato firmado a após a sua publicação, mas não tem pode ter aplicabilidade em contratos já pactuados quando da sua criação no mundo jurídico. (...)”.
Recurso tempestivo (id 82167489).
O recorrente é beneficiário da justiça gratuita (id 82306985).
Contrarrazões apresentadas (id 85421452).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a sentença que nos autos da ação de obrigação de fazer promovida contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, julgou improcedente o pedido contido na exordial, que vindicava a inclusão de Benedito Pereira de Oliveira como dependente do plano de saúde coletivo de Sandra Malheiros de Oliveira.
A partir da provável ofensa ao artigo 51, §1o, inciso II do CDC, o recorrente alega que “(...) a Resolução Normativa número 195/09 jamais poderia ter o poder normativo de afronta o princípio da irretroatividade das normas. Assim as partes Reclamantes não negam a sua validade para qualquer contrato firmado a após a sua publicação, mas não tem pode ter aplicabilidade em contratos já pactuados quando da sua criação no mundo jurídico. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) A sobredita Resolução normativa estabeleceu que, quanto aos contratos celebrados em momento anterior, com as pessoas jurídicas mencionadas na Resolução, caso da Apelada, após a data da entrada em vigor da nova resolução seria vedada a inclusão de novos beneficiários, nos termos de seu art. 26:
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data da sua entrada em vigor não poderão receber novos beneficiários.
Tal regra foi posteriormente mitigada pela Resolução Normativa no 204/2009/ANS, cujo art. 3o alterou a redação do art. 26, permitindo a inclusão em apenas dois casos específicos, quais sejam, “novo cônjuge e filhos do titular”:
Art. 26 Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes que permaneçam incompatíveis com os parâmetros fixados nesta resolução na data de sua entrada em vigor, especificamente quanto às condições de elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, não poderão receber novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular.
§1o Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos vigentes, que atendam as condições de elegibilidade previstas nos artigos 5o e 9o, mas permaneçam incompatíveis com os demais parâmetros fixados nesta resolução, deverão ser aditados até a data do aniversário contratual ou até 12 (doze) meses da vigência desta norma, o que ocorrer primeiro, sob pena de impedir o ingresso de novos beneficiários, ressalvados os casos de novo cônjuge e filhos do titular.
Assim, a partir da edição da Resolução Normativa no 195/2009/ANS, toda e qualquer operadora de plano de saúde em território nacional, está vedada de incluir nos planos preexistentes, que estivessem em desconformidade com a nova normativa, novos beneficiários, ressalvado expressamente as exceções em que tal seria possível, sob pena, inclusive, de aplicação da multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento da regulamentação, consoante disposto nos artigos 20-C e D, da Resolução Normativa n. 124/2006.
(...)
Destarte, é de se manter a decisão recorrida, em todos os seus termos porquanto, de fato, a apelada somente cumpriu à risca as normas da Agência Nacional de Saúde, impedindo novas inscrições de beneficiários no plano de saúde mantido com a apelante, agindo, pois, no exercício regular de direito, longe do cometimento de conduta ilícita ou abusiva, de modo que, sob qualquer prisma, não se vê ofensa aos preceitos cominatórios do CDC. (...)”
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça